Tribunal: TJDFT
Processo: 0700003-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) 0700003-44.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: CHAROPIN TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - ME DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 15247168), inclua-se o processo em pauta presencial a ser designada. Intimem-se. Brasília - DF, 25 de março de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora